Tribunal: TJMT
Processo: 1043165-71.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043165-71.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), SHEILA ADRIANA WEISEMANN - CPF: 018.706.201-35 (APELADO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
REVISIONAL.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
.

JUROS REMUNERATÓRIOS
.
EXCESSO VERIFICADO
.
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA
.
VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de consignação em pagamento cumulada com ação revisional e tutela de urgência, para declarar abusivos os juros remuneratórios incidentes sobre contrato de financiamento de veículo usado, limitar a taxa de juros à média de mercado divulgada pelo BACEN, afastar a cobrança de seguro prestamista, determinar a restituição simples dos valores cobrados indevidamente e desconstituir a mora da consumidora. A apelante sustenta a regularidade das taxas contratadas em razão das peculiaridades do mercado de veículos antigos e defende a validade da contratação do seguro prestamista em instrumento apartado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de financiamento revela abusividade apta a justificar a revisão
contratual; e (
ii
) estabelecer se a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma válida ou se houve configuração de venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, sendo admissível a pactuação de juros superiores a 12% ao ano, desde que não configurada abusividade.

A revisão judicial dos juros remuneratórios é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada vantagem exagerada ao fornecedor e manifesta discrepância em relação à taxa média de mercado.

A taxa contratada de 3,49% ao mês e 50,93% ao ano supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período, fixada em 2,02% ao mês, evidenciando abusividade.

As alegações relativas ao maior risco inerente ao financiamento de veículos antigos não afastam, por si sós, a necessidade de observância dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade nas taxas remuneratórias.

A contratação de seguro prestamista vinculada à instituição financeira ou à seguradora por ela indicada configura venda casada quando não assegurada efetiva liberdade de escolha ao consumidor.

Os elementos constantes dos autos evidenciam indícios de direcionamento da contratação securitária à seguradora vinculada ao banco, caracterizando prática abusiva.

O reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença recorrida examinou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia, aplicando corretamente a legislação consumerista e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. A significativa discrepância entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN autoriza a revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários. 2. A contratação de seguro prestamista sem efetiva liberdade de escolha do consumidor configura venda casada e enseja a restituição dos valores cobrados. 3. O reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

Dispositivos relevantes citados:

art. 51, § 1º, do CDC; art. 85, §11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021
.

REsp n. 1.639.259/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018
.

STJ.
Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação de Consignação em Pagamento c/c Ação Revisional e Tutela de Urgência
cuja sentença foi proferida
nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos feitos pela autora, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e:

a)DECLARO abusivos os juros aplicados no contrato nº 1.00340.0000305.22;

b)DETERMINO a readequação/limitação das taxas de juros remuneratórios mensalmente cobrados à 2,02% ao mês e 24,24% ao ano, devendo o requerido realizar a imediata readequação das parcelas do financiamento, retirando os juros de mora e
multa de
inadimplemento;

c)DETERMINO a RESTITUIÇÃO do valor cobrado
á
mais, de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e a correção monetária peloINPC, contados da data do desembolso, podendo, na verificação de saldo devedor, realizar a compensação dos valores, os quais serão apurados em sede de liquidação de sentença;

d)DESCONSTITUO a mora da autora, em virtude da abusividade declarada;

e)AFASTO a cobrança do Seguro de Proteção/Prestamista no valor de R$ 1.492,70, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e com correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.

Em caso de interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação, e na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos termos que dispõe o art. 1.010, §3º do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Às providências”.

A
apelante
alega
que
“a taxa média do Bacen, como o nome já diz, constitui mera média, não sendo de nenhuma forma vinculante às operações”
.

Sustenta que a operação analisada possui características específicas, por envolver
“veículo usado, antigo e não zero km”
, circunstância que representa
“garantia de menor qualidade”
, além da necessidade de análise individual do perfil do tomador do crédito.

Afirma
que, consideradas as peculiaridades do caso concreto, não há abusividade na taxa contratada.

Defende ainda que a contratação do seguro e da assistência ocorreu de forma válida e facultativa, afirmando que o consumidor recebeu opção de adesão e que houve
“intensa negociação e oferta de condições, antes que ocorra de fato a contratação”
.

Aduz que o seguro foi livremente contratado
“inclusive, em termo apartado e próprio”
, conforme documentos juntados aos autos, denominados
“Outros documentos (SEGURO)” e “Outros documentos (ASSISTENCIA)”
.

Argumenta ainda que a autora usufruiu da cobertura securitária durante o período contratado, motivo pelo qual não seria cabível a devolução integral dos valores pagos.

I
nvoca a Súmula 596 do STF, segundo a qual as limitações da Lei da Usura não se aplicam às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional
e que
nos termos da Lei nº 4.595/64, compete ao Conselho Monetário Nacional regulamentar as taxas de juros das operações financeiras.

Relata
também que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, consolidou entendimento no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, quando efetivamente comprovada abusividade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

D
edica extensa fundamentação à explicação do mercado em que atua, afirmando possuir especial atuação no financiamento de veículos antigos, segmento caracterizado por maior risco de inadimplência e baixa qualidade da garantia
e
que veículos mais antigos são procurados por consumidores de menor poder aquisitivo, os quais possuem menor acesso ao crédito, o que eleva o risco da operação.

Destaca
que

as taxas praticadas pela instituição refletem fatores como custo de captação, risco de inadimplência, qualidade da garantia e ausência de relacionamento prévio com os consumidores.

Afirma ainda que a taxa média divulgada pelo BACEN não diferencia operações relativas a veículos novos, seminovos ou usados, tampouco considera a idade do bem financiado, razão pela qual não poderia servir como parâmetro absoluto para aferição de abusividade.

No tocante ao seguro prestamista e aos serviços de assistência, a recorrente afirma que a contratação ocorreu
“nos termos da lei”
e que a cobertura securitária permaneceu disponível durante toda a vigência contratual
e
que a autora assinou proposta de adesão
ao seguro e termo específico de assistência 24 horas, ambos em documentos apartados.

Informa
que a seguradora assumiu efetivamente os riscos da contratação e manteve capital segurado disponível durante a vigência da apólice, razão pela qual eventual devolução deveria observar cálculo proporcional (“pro rata”) relativo ao período efetivamente coberto.

Por fim, requer o provimento do
R
ecurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados pela autora, inclusive quanto à revisão da taxa de juros, nulidade do seguro e assistência, restituição de valores e descaracterização da mora, com condenação da recorrida ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo
não
provimento do
R
ecurso. Sustenta que a sentença examinou adequadamente cada ponto controvertido, demonstrando a abusividade dos juros mediante análise concreta da operação. Refuta os argumentos da apelante sobre as especificidades do mercado de veículos antigos, destacando que o próprio contrato evidencia operação de baixo risco, com LTV de 69,5% e cobertura da garantia de 143,8%. Quanto ao seguro, mantém a tese de venda casada por ausência de efetiva liberdade de escolha
(Id
363353414
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não há fundamentação legal para a manutenção da sentença. Argumenta que a taxa média do BACEN constitui mero referencial, não sendo vinculante às operações, especialmente considerando as particularidades do mercado de veículos usados e antigos, que justificariam a aplicação de taxa superior à média em razão do maior risco assumido. Defende ainda a legalidade da contratação do seguro prestamista, alegando que foi livremente pactuado em instrumento apartado, com plena ciência da consumidora.

A controvérsia central desta apelação gravita em torno de duas questões fundamentais: a caracterização de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato de financiamento e a configuração de venda casada na contratação do seguro prestamista.

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC (REsp 1.061.530/RS).

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Nestes autos, os juros utilizados pela instituição financeira foram de
3,49 % ao mês
e
50,93 % ao ano
, enquanto a taxa média de mercado no período foi de
2,02% ao mês
,
o que evidencia o abuso
.

No que concerne à contratação de seguros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.639.259/SP, analisou a legalidade da matéria, ocasião em que foi firmada a seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se porém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018).

Logo, é vedada a contratação nos casos em que se configure venda casada, que ocorre pela imposição ao consumidor de
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nestes autos, há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao próprio Banco seria aceita, o que evidencia a irregularidade. Desse modo, é notório o ato ilícito.

Quanto a
mora debendi
,
o
STJ, em Recurso repetitivo, assinalou que “
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
”
(STJ.
Resp
1061530/RS, Segunda Seção, ministra Nancy Andrighi,
DJe
10/03/2009).

No caso concreto, reconhecida a abusividade dos juros cobrados
, fica descaracterizada a mora.

A análise detalhada dos elementos fáticos e jurídicos demonstra que a sentença recorrida examinou adequadamente todas as questões controvertidas, aplicando corretamente a legislação e a jurisprudência consolidada
.

A
abusividade dos juros remuneratórios restou cabalmente demonstrada pela discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, sem correspondência com o risco efetivo da operação. A venda casada do seguro prestamista configurou-se pela ausência de efetiva liberdade de escolha da consumidora. A desconstituição da mora decorreu logicamente da declaração de abusividade dos encargos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

E
m
virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para
15
% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026